Tribunal: CARF
Processo: 16366.000580/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000580/2010-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.014 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Embargante
CIA IGUAÇU E CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO BÁSICO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que
produza mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que
exercem cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento,
preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos
grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, com efeitos infringentes,
a fim de que seja reconhecido o direito da recorrente apurar o crédito integral nas operações de
aquisição de insumos da empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial, vencida a Conselheira
Denise Madalena Green, que votou pela rejeição dos embargos, em razão de não constar nos
autos uma cópia do contrato social da empresa Cocamar.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000580/2010-14
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.196
que, unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM. O
pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal
serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação
de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na fabricação de
produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo contratante. CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE
CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. O café in natura utilizado como insumo por empresa que
industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas
físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da não
cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a
que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão
da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO. O café utilizado como insumo, adquirido por
empresa agroindustrial que produza mercadorias destinadas à alimentação humana,
de cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou
separação dos grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por
outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham
exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de
PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados
sobre o valor dos insumos adquiridos.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
Omissão quanto à declaração da COCAMAR, juntada em recurso voluntário, que
comprova o exercício cumulativo das atividades do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, para
fins de reconhecimento do crédito integral, conforme o disposto no artigo 9o, §1o, inciso II c/
artigo 8o, §6o da Lei no 10.925/2004;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Omissão sobre as informações complementares das notas fiscais de venda da
COCAMAR para a embargante, a saber: “sem suspensão PIS/COFINS, conforme artigo 9o da
Lei no 10.925/04, alterada pela Lei no 11.051/04”, que comprovaria a submissão do café vendido
às atividades agroindustriais do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04;
Omissão acerca do inciso I do artigo 302 do RIR c/c caput do artigo 301, ou, ao
menos, justificar a inaplicabilidade da legislação, apontando o dispositivo legal próprio e se seria
possível a produção de café em escala sem incorrer em custos de corretagens;
Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica CODAR
no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e n.o
993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para deixar de segui-los
no caso concreto.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar as omissões citadas nos itens “1 e 2”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento. Conforme exposto anteriormente, o despacho de
admissibilidade admitiu os embargos de declaração para sanar as omissões referentes à
declaração da COCAMAR, anexada ao recurso voluntário, que comprova o exercício cumulativo
das atividades do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de reconhecimento do crédito
integral, conforme disposto no artigo 9o, §1o, inciso II, combinado com o artigo 8o, §6o da Lei no
10.925/2004; bem como sobre as informações complementares das notas fiscais de venda da
COCAMAR para a embargante, a saber: 'sem suspensão PIS/COFINS, conforme artigo 9o da Lei
no 10.925/04, alterada pela Lei no 11.051/04', que comprovariam a submissão do café vendido às
atividades agroindustriais do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04.
Apreciando o caso concreto, o colegiado considerou que nas notas fiscais não
havia qualquer indicação de que a cooperativa tivesse procedido às atividades descritas no §6o do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, apontando apenas venda de “café beneficiado PIC 12”. Contudo,
a afirmação é contraditória com a informação constante nas notas fiscais de que a venda seria
sem suspensão, pois essa informação indicaria a realização cumulativa das referidas atividades.
Além disso, a declaração da COCAMAR, juntada em recurso voluntário, não foi apreciada,
devendo o colegiado se manifestar acerca de tal documento, ainda que seja para não conhece-lo,
em observância do direito de petição da embargante, feito em recurso voluntário.
De fato, o relator do voto embargado deixou de analisar os documentos e
argumentos apresentados pela Recorrente referentes às operações realizadas com a empresa
COCAMAR, merecendo, assim, ser sanado o referido vício de omissão. Pois bem, em relação à
matéria sob análise, constata-se que a DRJ afastou o direito da recorrente aproveitar
integralmente o crédito de PIS/COFINS nas operações que envolvem aquisição de insumos da
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

empresa COCAMAR, por ausência de prova hábil a comprovar que a cooperativa tenha
procedido às atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend), ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, posto que as Notas Fiscais apontavam apenas 'venda de
Café Beneficiado PIC 12', a saber:
Conclui-se, do acima exposto, que se deve reconhecer o direito de a contribuinte
apurar créditos integrais relativos a aquisição de insumos para sua produção junto às
cooperativas agroindustriais (art. 9o, §1o, II, da Lei no 10.925, de 2004 e art. 6o, inciso II, da IN
SRF no 660/2006), independentemente das exclusões efetuadas nas bases de cálculos pelas
referidas cooperativas. A menção nas notas fiscais do regime tributário aplicável à operação é
apenas indicativa. A suspensão ou não da incidência das contribuições nas operações de venda
de insumos de origem animal ou vegetal à agroindústria por cooperativas depende, como se viu,
da natureza do trabalho executado pelas cooperativas em relação aos produtos recebidos de seus
cooperados.
No caso do café, classificado no código 09.01 da NCM, se a cooperativa executar
as tarefas descritas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, isto é, se cumulativamente
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, à operação de venda não se aplica a suspensão de incidência de PIS e de Cofins nos
termos do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, conforme regra de exceção inscrita no inciso II, 1o
desse mesmo artigo. No caso em tela, a contribuinte realizou compras junto à Cocamar
Cooperativa Agroindustrial. A fiscalização procedeu a glosa do crédito integral em relação aos
valores constantes das notas fiscais de fls. 505/507, concedendo o crédito presumido. Verifica-
se, pelo exame das notas fiscais em comento (fls. 505/507), que apontam apenas à venda de Café
Beneficiado PIC 12, sem qualquer indicação, portanto, de que a cooperativa tivesse procedido às
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. Nesse contexto, a operação deveria dar-se com suspensão da incidência de
PIS e de Cofins, cabendo ao adquirente o direito à apuração de crédito presumido, conforme
concedido pela fiscalização.
Para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, conforme a exceção prevista
na alínea 'c', do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, a Recorrente apresentou em sede
recursal uma declaração da empresa COCAMAR, comprovando o exercício cumulativo das
atividades do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de reconhecimento do crédito
integral. Isso está de acordo com o disposto no artigo 9o, §1o, inciso II, conjugado com o artigo
8o, §6o da Lei no 10.925/2004. Além disso, foram apresentados argumentos no sentido de que as
informações complementares das notas fiscais de venda da COCAMAR para a embargante
indicam 'sem suspensão PIS/COFINS, conforme artigo 9o da Lei no 10.925/04, alterada pela Lei
no 11.051/04'. Isso comprovaria a submissão do café vendido às atividades agroindustriais do §6o
do artigo 8o da Lei no 10.925/04.
Assim, uma vez comprovado que a empresa COCAMAR executou as tarefas
descritas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, cumulativamente padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, à
operação de venda não se aplica a suspensão de incidência de PIS e Cofins nos termos do art. 9o
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

da Lei no 10.925/2004 (informação constante nas NFs). Conforme regra de exceção inscrita no
inciso II, §1o desse mesmo artigo, deve ser reconhecido o direito da Recorrente de apurar o
crédito integral nas operações de aquisição de insumos da empresa Cocamar Cooperativa
Agroindustrial.
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o
vício de omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecido o direito da Recorrente
de apurar o crédito integral nas operações de aquisição de insumos da empresa Cocamar
Cooperativa Agroindustrial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 969
DF CARF MF
Original